Tribunal: TJDFT
Processo: 0712800-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS ATÍPICAS. ART. 139, IV DO CPC. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTES. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. Constatado que a medida executiva restritiva atípica, prevista no art. 139, IV, do CPC, mostra-se inadequada para alcançar o adimplemento da dívida, incabível sua aplicação.

2. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e a apreensão de passaporte constituem medidas que não têm a utilidade para o fim de coagir o devedor a satisfazer a obrigação, além de não atender ao propósito contido no texto legal do art. 139 do CPC.

3. Recurso não provido.